Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu/executado.
2. É dever do credor fornecer os meios adequados para o correto processamento da execução.
3. No caso em exame, a ausência de citação se deu em razão da desídia do exequente em indicar endereço válido para citação dos executados, e foi alertado pelo juiz que o processo seria extinto caso a diligência não foi cumprida. 3.1. O exequente permaneceu silente, mesmo ciente de que tal comportamento processual poderia conduzir à extinção do processo. 3.2. Quanto à necessidade de intimar pessoalmente antes de extinguir o processo, registro que o exequente está cadastrado como parceiro deste Tribunal, conforme consulta junto aos parceiros para expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 3.3. Segundo a Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, deste Tribunal, as intimações realizadas na forma eletrônica se equiparam à pessoal para todos os fins legais, sendo desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial.
4. Apelação não provida. Unânime.